Tribunal: TJBA
Processo: 8000251-80.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000251-80.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VITORIA DIAS CORDEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA E ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES QUE INTEGRA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STF. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. Atualmente é pacífico o entendimento de que a Defensoria Pública goza de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, nos termos do art. 134, § 2º da Constituição Federal, que lhe confere o status de órgão autônomo, com orçamento próprio e autonomia para geri-lo.

II. Não mais persiste, portanto, o entendimento de que há confusão entre credor (Defensoria Pública) e devedor dos honorários (Estado), com consequente causa de extinção da obrigação, nos termos do art. 381 do Código Civil, que partia da premissa, hoje superada, de que a Defensoria Pública seria um órgão subordinado ao Estado ou União.

III. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 fixou as seguintes teses de julgament
o:
“
1
.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

IV. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA, A TEOR DO ART. 85, §11 DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000251-80.2017.8.05.0191
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VITORIA DIAS CORDEIRO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.